Tribunal: TJMT
Processo: 1004531-32.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004531-32.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Honorários Advocatícios, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WELLINGTON GABRIEL ZUCHETTO BARROS - CPF: 987.286.600-72 (ADVOGADO), FATIMA TERESA CRUZ - CPF: 184.617.860-68 (EMBARGADO), VALTENO ALVES RIBEIRO - CPF: 001.436.001-25 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE VALTENO ALVES RIBEIRO (EMBARGANTE), VALTENO ALVES RIBEIRO - CPF: 001.436.001-25 (TERCEIRO INTERESSADO), THIONE GARCIA DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 896.925.351-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), WELLINGTON PACHECO BARROS - CPF: 045.007.685-72 (ADVOGADO), FATIMA TERESA CRUZ - CPF: 184.617.860-68 (ADVOGADO), WELVES LAET OLIVEIRA FILHO - CPF: 036.631.731-86 (ADVOGADO), JACKELINE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 888.625.181-53 (ADVOGADO), MACIEL DA SILVA GARCIA - CPF: 890.920.401-00 (ADVOGADO), ANA CLARA MOREIRA DE BORTOLI - CPF: 055.107.511-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

2 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA – EXECUÇÃO – DECISÃO QUE SUSPENDEU AS MULTAS PREVISTAS NOS ARTIGOS 77, § 2o, (ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA) E 81 (LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ), AMBOS DO CPC/15 – ERRO MATERIAL – VALOR DA CAUSA – AMBOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Presente o erro material apontado, impõe-se acolher parcialmente os embargos de declaração com efeitos modificativos para alterar o valor da causa no acórdão.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

THIONE GARCIA DE OLIVEIRA RIBEIRO
opõe embargos de declaração com efeito infringentes
(ID no 174806675), objetivando sanar omissão, contradição e obscuridade no acórdão constante no ID no 166685168, proferida na Recurso de Agravo de Instrumento que, por unanimidade, proveu o recurso para reformar a decisão recorrida e manter as multas tal como aplicadas à parte agravada.

Em suma, alega a embargante contradição no julgado, sob o argumento de que a decisão é contrária à prova dos autos.

Aduz que houve supressão de instância, posto que no curso do agravo foram juntados novos documentos pela parte agravante, tratando-se de fatos novos, sequer aventados pelo juízo
a quo
.

Assevera que houve obscuridade, isso porque, não restou claro se houve ou não a aplicação da multa, além do motivo pelo qual foi aplicada, por fim, quem a aplicou.

Narrou que a multa foi aplicada sobre o valor da causa, contudo, o valor da execução é de R$ 342.709,13 (trezentos e quarenta e dois mil setecentos e nove reais e treze centavos) e não R$ 3.088.210,27, pois tal valor refere-se ao valor integral da execução quando da entrada da Carta Precatória no Juízo de Araputanga em 2014.

Expôs que o valor da multa por má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça se revela excessivo.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, alterando os pontos acima elencados.

Sem contrarrazões (ID no 177930169).

Por sua vez
FATIMA TERESA CRUZ
opõe recurso de embargos de declaração com efeitos infringentes (ID no 174350688), objetivando sanar suposta contradição, sob o argumento de que o acórdão aplicou como base de cálculo os percentuais de 10% e 5%, respectivamente, sobre o valor da causa, contudo, sobre o montante de R$ 3.088.210,27, que não representa o valor da causa, pois dito valor diz respeito ao valor do cumprimento de sentença datado de 19/06/2014 que se encontra na Carta Precatória.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração seja aclarada.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no 174816661, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Outrossim,
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, o caso dos autos não se amolda a tais vícios, já que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentado pelo v. acórdão recorrido, vejamos:

“
VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Carta Precatória no
0001820-69.2014.8.11.0038
com a finalidade de designar hasta pública de bem imóvel situado na Comarca de Araputanga/MT, oriunda da 5a Vara Cível da Circunscrição Judiciária Cível de Brasília, na Execução no 35739/97 ajuizada por FÁTIMA TERESA CRUZ em face de VALTENO ALVES RIBEIRO.

O juízo deprecante informou nos autos que foi determinada a suspensão dos atos de alienação do imóvel objeto da ação.

Foi determinando o cumprimento da decisão de ID no 94719319, quanto à realização do trabalho técnico de “georreferenciamento”.

Consta dos autos certidão do Oficial de Justiça que acompanhou a diligência, informando que a executada impediu a entrada da exequente no local para realização dos trabalhos técnicos (ID no 98321347).

Em razão disso, a parte exequente pugnou pela aplicação das multas previstas nos artigos 77, § 2o e 81, ambos do CPC/15 (ID no 103671119).

O juízo
a quo
fixou a multa prevista no art. 77, § 2o, do CPC/15 por ato atentatório à dignidade da justiça à parte executada no valor de 10% do valor da causa e multa prevista no art. 81 do CPC/15, por litigância de má-fé, em 5% do valor causa, à parte executada, cumulada com a anterior, caso a parte executada obstasse novamente os trabalhos.

Em seguida, a parte executada opôs embargos declaratórios, os quais foram parcialmente acolhidos, suspendendo os efeitos da aplicação da multa, conforme decisão de ID no 104730810.

Em ato contínuo, a parte exequente opôs embargos de declaração, alegando erro material na decisão (ID no 105327423).

Ao analisar o feito, o i. juiz
a quo
Dr. Marcos André da Silva, rejeitou estes embargos de declaração (ID no 104730810).

Dessa decisão, insurge-se a parte exequente.

Pois bem.

A origem da celeuma posta no presente recurso diz respeito ao cumprimento de georreferenciamento nas áreas das matrículas nos 195 e 174, na Comarca de Araputanga/MT.

Da análise dos autos, verifica-se que na decisão de ID no 94719319 foi deferido o requerimento formulado pela parte exequente para autorizá-la a proceder com o trabalho técnico de georreferenciamento nos imóveis objeto de expropriação às suas expensas.

Após deferida a ordem para ocorrência de trabalhos de georrefrenciamento, juntou aos autos certidão do Oficial de Justiça que acompanhou a diligência informando que a inventariante do espólio/agravado impediu a entrada da parte exequente/agravante no local para realização dos trabalhos técnicos. Vejamos (ID no 98326421):

Além da certidão do Oficial de Justiça, as fotos por si só corroboram a narrativa da parte exequente de que foi impedida de cumprir os trabalhos de georreferenciamento nos imóveis objeto da demanda. Confira (ID no 98326423)

Com efeito, pelos que se verifica dos autos, há que ser imediatamente revogada a decisão que suspendeu a aplicação das multas previstas nos artigos 77, § 2o e 81, ambos do CPC/15, vez que a certidão do Oficial de Justiça foi clara no sentido de que a porteira principal de entrada da Fazenda Xodó não teve o cadeado aberto, “frustrando” a entrada dos que lá acompanhavam a diligência.

Ademais, não há provas nos autos de que a parte exequente teria tentado adentrar no prédio da sede para a realização do ato técnico – circunstância totalmente desnecessária aos trabalhos de campo para a realização do georreferenciamento, de modo a suspender as multas outrora aplicadas pelo juízo singular, mas sim havia necessidade de ingresso no imóvel pela porteira principal da sede.

Aliás, houve posterior certidão do Oficial de Justiça, ocasião em que ratificou os fatos anteriores no ID no 1071766258: Vejamos:

Dessa forma, a postura da parte executada, ora agravada, de criar embaraços à efetivação da decisão judicial e opor resistência injustificada ao andamento do processo, conforme relatado, sujeita a parte executada/agravada às sanções previstas em lei por ato atentatório à dignidade da justiça e por litigância de má-fé (artigos 77, IV e 80, IV, ambos do CPC/15). Vejamos:

“Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

(...)

IV -
cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final,

e não criar embaraços à sua efetivação
;

§ 2o.
A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.
(destaquei)

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

(...)

IV –
opuser resistência injustificada ao andamento do processo
;”
(destaquei)

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANIFESTAÇÕES CONTRADITÓRIAS DO RÉU. INDÍCIO DE OCULTAÇÃO DO VEÍCULO. MANUTENÇÃO DAS MULTAS DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E DE ATO ATENTATÓRIO A DIGNIDADE DA JUSTIÇA. RAZOABILIDADE NA REDUÇÃO DO VALOR TOTAL DAS ASTREINTES DE R$ 10.000,00 PARA R$ 5.000,00 1.
Os indícios de ocultação do veículo objeto de busca e apreensão, postura essa que cria embaraços à efetivação das decisões judiciais e opõe resistência injustificada ao andamento do processo, sujeita o réu às sanções previstas em lei por ato atentatório à dignidade da justiça e por litigância de má-fé ( CPC/2015 77 IV 80 IV).
2. A redução do valor total das astreintes deve levar em consideração os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a não desnaturar a razão de sua existência (que é a de compelir o devedor a cumprir a obrigação) e acabar por gerar enriquecimento sem causa, sendo razoável, no caso, a sua redução de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00, considerada a capacidade econômica do réu. 3. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.

(
TJ-DF 07161672120198070000 DF 0716167-21.2019.8.07.0000, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 18/03/2020, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/05/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) destaquei

“Agravo de instrumento. Execução por título extrajudicial.
Clara obstrução, pelo executado, ao cumprimento de comando cautelar de sequestro, conforme descrito em certidão do oficial de justiça. Executado que nada de palpável apresenta para infirmar o teor daquela certidão, ato dotado de fé pública. Bem aplicada multa por ato atentatório à dignidade da justiça ( CPC, art. 77, IV e § 2o)
. Indiferente a circunstância de terem as partes, em momento posterior, transacionado. Multa que é devida em favor do Estado (§ 3o). Valor milionário da execução, porém, justificando a redução da medida da multa, de 10% para 1% sobre o valor atualizado da execução. Decisão de primeiro grau parcialmente reformada para esse fim. Dispositivo: Deram parcial provimento ao agravo.

(TJ-SP - AI: 22330374420168260000 SP 2233037-44.2016.8.26.0000, Relator: Ricardo Pessoa de Mello Belli, Data de Julgamento: 05/06/2017, 19a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/06/2017) destaquei

Contudo, verifica-se que nos dias 29 e 30/11/2022 o georreferenciamento foi realizado parcialmente, portanto, deve prevalecer a multa por ato atentatório à dignidade da justiça aplicada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (R$ 3.088.210,27) e a multa por litigância de má-fé aplicada em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, diante dos inúmeros transtornos causados à parte exequente, que teve que movimentar a máquina judicial mais uma vez, batendo às portas deste Tribunal de Justiça com o presente recurso, protelando o resultado útil do processo.

Ademais, os fatos tornaram a se repetir quando um dos engenheiros agrimensor tentou executar seu trabalho, na medida em que a agravada manteve a porteira de uma das áreas fechadas, por dois dias distintos, ambas a serem georreferenciadas, conforme se pode observar das fotos juntadas no ID no 165610184 e Ata Notarial de ID no 165610186:

Portanto, restou comprovado que mais uma vez houve tentativas de criar embaraços no sentido de dificultar o acesso as áreas a serem georreferenciadas, em dois momentos distintos, por parte da agravada, fato este confessado por ela
“sendo verdade que uma delas se encontrava trancada no período da manhã, conforme relatado pela agravante. Contudo, verificada a situação, de pronto foi aberta”
– ID no 166976687,

de modo que se mostra pertinente a sua condenação por ato atentatório à dignidade da justiça e por litigância de má-fé.

Por fim, deixo de condenar a parte agravante as penas de litigância de má-fé, uma vez que não restou configurada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC/15.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão recorrida e manter as multas tal como aplicadas à parte agravada.

É como voto.-

In casu,
não se verifica qualquer omissão ou contradição no v. acórdão, mas sim nítida insatisfação da embargante com o julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, bem como estampa a intenção de rediscutir a matéria que já foi devidamente debatida e decidida.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Contudo, na hipótese em comento, pela análise dos argumentos lançados, verifica-se que, de fato, o aresto contém erro material, o qual pode e deve ser sanado no âmbito dos aclaratórios com efeitos modificativos.

Isto porque, de fato o valor da causa é de R$ 342.709,13 (trezentos e quarenta e dois mil e setecentos e nove reais e treze reais), conforme consta no processo de execução originário no 0008926-06.1997.8.07.0001, em trâmite na 5a Vara Cível de Brasília e não R$ 3.088.210,27 como consta do v. acórdão. Vejamos (ID no 160680669 – Pág. 12):

Assim, a reforma do acórdão é medida que se impõe, no que tange ao valor da causa, devendo constar o valor de R$ 342.709,13 (trezentos e quarenta e dois mil setecentos e nove reais e treze centavos), cuja base de cálculo, obviamente, deverá ser corrigida monetariamente quando do cálculo de liquidação da multa.

Quanto ao pedido de condenação da agravante/embargante às penas de litigância de má-fé, este não merece prosperar, haja vista que não restou configurada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC/15.

Ante o exposto,
acolho parcialmente ambos os embargos
com efeitos infringentes a fim de sanar o erro material apontado, passando o acórdão constar
“Contudo, verifica-se que nos dias 29 e 30/11/2022 o georreferenciamento foi realizado parcialmente, portanto, deve prevalecer a multa por ato atentatório à dignidade da justiça aplicada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (
R$ 342.709,13
) que será devidamente corrigido monetariamente e a multa por litigância de má-fé aplicada em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, diante dos inúmeros transtornos causados à parte exequente, que teve que movimentar a máquina judicial mais uma vez, batendo às portas deste Tribunal de Justiça com o presente recurso, protelando o resultado útil do processo.”

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023